Tribunal: TJDFT
Processo: 0705377-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA COM FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO E PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI N. 9.514/1997. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. TESE DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO PARA PURGA DA MORA. NÃO COMPROVAÇÃO. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. NÃO CABIMENTO.
1. Conforme o princípio da dialeticidade, aplicável aos recursos no processo civil, para devolver ao órgão julgador competente a matéria sobre a qual recai a irresignação, deve a parte combater diretamente os fundamentos da decisão impugnada.
1.1. Inexistindo incongruência ente as razões recursais e o conteúdo da decisão atacada, impõe-se a rejeição da preliminar arguida em contrarrazões.
2. O contrato de compra e venda com financiamento imobiliário é regido pela Lei n. 9.514/1997, haja vista ter sido constituída garantia de alienação fiduciária.
3. A Lei n. 9.514/1997 estabelece em seu artigo 26 a necessidade de intimação pessoal do devedor para purga da mora.
3.1. Frustradas as tentativas de notificação pessoal do devedor fiduciante nos endereços constantes do contrato, a lei determina que a intimação se dê por edital, conforme inteligência do §4o do artigo 26 da Lei n. 9.514/97.
3.2. Cumpridas as formalidades dispostas no artigo 26, §4o, da Lei n. 9.514/97, a intimação do devedor fiduciante por edital mostra-se válida.
3.3. Demonstrada a intimação do devedor fiduciante quanto aos valores inadimplidos no contrato de financiamento imobiliário com alienação fiduciária e não sendo purgada a mora, opera-se de pleno direito, a consolidação da propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário (artigos 22 e 26 da Lei n. 9.514/1997).
4. A análise do pleito de ressarcimento dos valores, por estar fundamentada na nulidade da consolidação da propriedade fiduciária, por falta de intimação para purga da mora, não há como ser acolhida, ante o reconhecimento da validade da intimação por edital.
5. Apelação Cível conhecida e desprovida. Honorários advocatícios majorados.